Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS PARA OUTRO SÓCIO. PACTUAÇÃO DE ACORDO EM OUTRO PROCESSO. VALOR. NÃO REDUÇÃO A CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA.
1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
2. A mera retirada de um sócio do quadro social, com sua transferência de cotas para outro sócio, não implica desvio de finalidade nem confusão patrimonial da pessoa jurídica, sobretudo quando não comprovado que a retirada do sócio tenha ocorrido com intuito de se esquivar de eventual responsabilização, até porque tal intenção, acaso existisse, seria inócua, uma vez que o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais até 2 anos após sua retirada, nos termos do artigo 1.032 do CC.
3. A celebração, pela empresa executada, de acordo em outro processo, com o pagamento de valor que não traduz automática fraude nem tem o condão de reduzir a empresa devedora à condição de insolvência, não é suficiente para autorizar a desconsideração, se ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.